Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-98.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-98.2015.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: SIMAO FERREIRA DA SILVA, DANIELLE DINIZ NETO MOREIRA, LESLANE PRISCYLA DA CRUZ MEDEIROS, JOAQUIM MARCELINO GONCALVES DE SOUZA NETO, ELIZANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES SADALA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

3.

O recorrente traz nesses embargos os mesmos argumentos expostos em seu recurso, afirmando que a Lei n.º7.394/85 não se aplica ao ente municipal, cuja legislação fixou os vencimentos dos técnicos em radiológica de forma diversa da legislação federal.

4.

Os argumentos não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

5.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, ante o caráter protelatório do recurso (art. 1026, §2º do NCPC).

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte .

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Município de Almeirim
, por seu procurador, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que o acórdão impugnado se encontra omisso, pois não observou que a Lei aplicável ao caso não é a Federal, já que a competência atribuída à união para legislar sobre condições de trabalho, não envolve os salários.

Assim, diz que a Lei aplicável ao caso é a do Município, o qual tem autonomia para fixar os valores pagos aos seus servidores.

Afirma que de acordo com os artigos 37, X e 169, §1º da Constituição Federal, a remuneração dos servidores somente pode ser alterada por Lei específica, estando, ainda, a Administração vinculada aos estritos limites de dotação orçamentária prévia.

Discorre que o Decreto-Lei n.º1820/80 veio regulamentar o reajuste dos vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, vedando a vinculação da remuneração dos servidores a de qualquer categoria profissional.

Entende que não existe respaldo legal para que determinada categoria pleiteie o recebimento de valores diferentes daqueles previstos pela legislação municipal, já que o Município possui normas próprias estabelecidas em Lei ou no estatuto.

Sustenta que já houve pronunciamento judicial sobre a matéria e restou consignado que a Lei 7.394/85, não se aplica a Administração Pública.

Diante dos argumentos acima, requer o provimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões (id.3399474)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

O recorrente traz nesses embargos os mesmos argumentos expostos em seu recurso, afirmando que a Lei n.º7.394/85 não se aplica ao ente municipal, cuja legislação fixou os vencimentos dos técnicos em radiológica de forma diversa da legislação federal.

Ora, tais argumentos não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2021